Tribunal: TJMT
Processo: 0003325-50.2007.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003325-50.2007.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAUCEA DE SOUSA FREITAS - CPF: 496.580.501-15 (APELANTE), SANDRA MARIA PAIXAO DE SOUZA - CPF: 834.430.881-04 (APELANTE), ALFABUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 61.895.413/0001-76 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - CNPJ: 26.989.715/0055-03 (APELADO), CARINA POLIDORO - CPF: 290.453.178-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - CPF: 009.490.111-26 (ADVOGADO), AURO MENDES DE ANDRADE - CPF: 345.496.331-15 (ADVOGADO), GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - CPF: 404.471.201-82 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DE SOUZA registrado(a) civilmente como GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), SINESIO APARECIDO BEGHINI - CPF: 073.723.968-91 (APELANTE), LUIZ CELSO LIMA DA SILVA - CPF: 331.489.028-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1.199 DO STF – ART. 1.030, II, CPC – APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LICITAÇÃO – FRAUDE DEMONSTRADA – DIRECIONAMENTO DO OBJETO À EMPRESA PRÉ-DETERMINADA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADA – DOLO – ATO ÍMPROBO CONFIGURADO – JUÍZO DE RETRAÇÃO NEGATIVO – ACÓRDÃO MANTIDO.

1. NO CASO, RESTANDO Demonstrado o dolo na conduta do agente, não se verifica a existência de divergência com os fundamentos adotados na Tese de Repercussão Geral AFETA DO TEMA N. 1.199 DO STF.

2. “A Tese de Repercussão Geral (Tema nº 1199) não impôs novo julgamento da causa à luz da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. De outro lado, cuida-se de questão a ser analisada pelo Tribunal Superior no julgamento do recurso especial.”
(TJMT, JUÍZO DE RETAÇÃO N. 0042761-86.2013.8.11.0041, 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, REL. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, J. 18.07.2023).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame do v. acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação n. 27.853/2016 (id. 104543979 – pág. 56/74), interposto por Alfabus Comércio E Representação Ltda. – EPP e outros nos autos da ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

A Exma. Vice-Presidente deste Tribunal devolveu a esta Câmara os autos, com fundamento no art. 1.030, inc. II, do CPC, por entender que o julgamento do ARE n. 843.989/PR (Tema 1.199), tomado como paradigma, nos termos da aludida norma legal, diverge do julgamento deste apelo, acerca da possibilidade da retroatividade das alterações trazidas pela Lei n. 14.230/2021, quando não houver condenação transitada em julgado, bem como a necessidade de comprovação do dolo específico para configuração do ato de improbidade administrativa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O v. acórdão proferido no julgamento do n. 27.853/2016, realizado em 04.08.2021, interposto por Alfabus Comércio E Representação Ltda. – EPP e outros, nos autos da ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, manteve a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, que condenou os réus pela prática de atos ímprobos (id. 104543979 – pág. 56/74).

Interposto o Recurso Especial pelos apelantes, a i. Desa. Vice-Presidente, com fundamento no art. 1.030, inc. II, do CPC, determinou o retorno dos autos ao Relator para a verificação de um possível juízo de retratação em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no recurso paradigma (
Tema 1.199
) (id. 157439153).

A tese de repercussão geral, firmada no julgamento do ARE n. 843.989/PR (Tema 1.199), tomado como paradigma, é a seguinte,
verbis
:

“[...]

Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei’. [...]”
(STF, Tribunal Pleno, ARE n. 843.989/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.08.2022 – negritei e grifei).

Contudo, a despeito de eventuais digressões abordadas
en passant
no v. acórdão paragonado/equiparado, proferido pela 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo
,
mostra-se distinto com o tema discutido neste recurso de apelação do entendimento adotado no Agravo em Recurso Extraordinário mencionado, firmado sob o rito dos recursos repetitivos.

Com efeito, imprescindível é a realização do denominado
distinguishing,
método de comparação entre o caso em tela e o precedente invocado,

previsto no art. 489, §1º, inc. VI, do CPC:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§1º.
Não se considera fundamentada

qualquer decisão judicial
, seja ela interlocutória, sentença ou
acórdão
, que:

(...)

VI -
deixar de seguir
enunciado de súmula,
jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”

(negritei).

In casu
, com a devida vênia, o v. acórdão não violou o Tema n. 1.199 do STF, tendo em vista que nele restou devidamente verificado a existência de dolo na conduta dos agentes, conforme registrado no voto condutor, vejamos,
verbis
:

“Com efeito, verifica-se que na mesma data em que a licitação foi aberta (01/03/2002) foram expedidas as cartas convites para empresas sediadas em cidades do interior do Estado de São Paulo, as quais foram supostamente recebidas e respondidas no mesmo dia, de forma que, como salientado pelo Juízo a quo, a quase totalidade do trâmite do procedimento ocorreu em um único dia, o que não se revela minimante crível.

Não obstante, e comprovando cabalmente a fraude, tem-se que o pagamento da primeira parcela à empresa vencedora foi realizado em 08/03/2002 (fls. 91/92), antes do encerramento do certame
.

Aliás, antes mesmo da abertura dos envelopes com as propostas dos interessados, o que ocorreu apenas em 11/03/2002, comprovando que o procedimento licitatório constitui um verdadeiro “jogo de cartas marcadas” no qual a empresa Alfabus Comércio e Representação Ltda. seria sagrada vencedora desde o início.

Outrossim, a despeito das Recorrentes membras da comissão de licitação terem alegado a ausência de dolo, inexperiência na área e obediência às ordens do gestor municipal,
não se pode olvidar que a conduta das mesmas envolveu também
a emissão de documentos sabidamente falsos com o intuito de conferir ares de legalidade ao procedimento
, o que comprova o conluio e o elemento subjetivo na violação aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa, inexistindo, pois, razão para a reforma da sentença
.”
(id. 104543979 – pág. 70/71).

Por outro lado, é certo que o Tema n. 1.199 do STF não impôs novo julgamento da causa, à luz da Lei n. 14.230/2021, que alterou a Lei n. 8.429/1992, de modo que a questão de mérito deve ser analisada pelo Tribunal Superior no julgamento do Recurso Especial interposto por Rinaldo de Oliveira Rangel, mormente pelo fato de que esta Câmara procedeu ao julgamento da causa em conformidade com a lei vigente à época do julgamento.

Outro não é o entendimento desse Tribunal ao analisar questão semelhante,
verbis
:

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — JULGAMENTO DA CAUSA EM CONFORMIDADE COM A LEI VIGENTE À ÉPOCA — ACÓRDÃO QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO AGENTE — INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS ADOTADOS NO ACÓRDÃO PARADIGMA — AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO À LUZ DA LEI Nº 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021, NA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 1199).

Demonstrado, no acórdão, o dolo na conduta do agente, não se verifica a existência de divergência com os fundamentos adotados na Tese de Repercussão Geral (Tema nº 1199).

A Tese de Repercussão Geral (Tema nº 1199) não impôs novo julgamento da causa à luz da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. De outro lado, cuida-se de questão a ser analisada pelo Tribunal Superior no julgamento do recurso especial
.

Acórdão mantido.”

(
Juízo de Retração n
. 0042761-86.2013.8.11.0041, 2ª
Câmara de Direito Público d Coletivo
,
Rel. Des. Luiz Carlos da Costa
, j. 18.07.2023 –
negritei e grifei
).

Dito isso, ante a especificidade do caso em questão, nota-se a inocorrência de qualquer afronta ao quanto disposto no ARE n. 843.989/PR (Tema 1.199), tomado como paradigma.

Dito isso, ante o Juízo Negativo de Retratação, deve ser
RATIFICADO
o v. acórdão, remetendo-se os autos a i. Des. Vice-Presidente, para os devidos fins anotados na lei processual civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023